Tribunal: STF
Processo: RE 145183
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-24
Data de publicação: 1997-02-24

Ementa:
EMENTA: - Suspensão, em 07.04.88, pelo artigo 1º, "caput", do decreto
2.425/88, dos reajustes, pela Unidade de Referência de Preços (URP),
dos vencimentos de abril e maio de 1988.
        - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não
há direito adquirido a vencimentos, de funcionários públicos, nem
direito adquirido a regimento jurídico instituído por lei. Precedentes
do S.T.F.
        Consequentemente, diploma legal, novo, que reduza vencimentos
(inclusive vantagens), se aplica de imediato, ainda que no mês em
curso, pois alcança o período de tempo posterior à sua vigência, dado
que não há, no caso, direito adquirido.
        - No caso, sendo de aplicação, imediata o artigo 1º, "caput",
do Decreto-lei nº 2.425/88, e estabelecendo ele, apenas, que o
 reajuste
mensal previsto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87 não se
aplicaria nos meses de abril e maio de 1988 (o que implica dizer que
ele não determinou a redução dos vencimentos a que os servidores já
faziam  jus, mas apenas estabeleceu que aquele reajuste não seria
aplicado nos referidos meses), os funcionários têm direito apenas ao
reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8º, § 1º, do Decreto-Lei nº
2.335, com relação aos dias do mês de abril anteriores ao da
 publicação
desse Decreto-Lei ou seja, os sete primeiros dias do mês de abril de
1988, uma vez que o referido artigo 1º, "caput", entrou em vigor no
 dia
oito de abril de 1988, data em que foi publicada, pois não sofreu
alteração na publicação feita no dia onze do mesmo mês), bem como ao
 de
igual valor, não cumulativamente, no mês de maio seguinte.
         Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.